Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA ALHEIA À CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA VEICULAR. REJEITADA. ATUAÇÃO IRREGULAR DOS POLICIAIS. REPELIDA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA.
1. A apelação é espécie recursal e, portanto, destina-se a impugnação do pronunciamento judicial emanado do juízo singular. Sem que tenha havido menção ou análise da matéria pelo órgão a quo, emerge inviável o conhecimento da pretensão pelo órgão ad quem.
2. Não prospera a preliminar de nulidade da busca veicular, porquanto constatado que a diligência foi precedida da indicação das características do veículo, fornecidas por pessoa que, embora não identificada, relatou ter sido ameaçada (com emprego de arma de fogo), em contexto de uma discussão de trânsito. Ademais, quando indagado pelos policiais, o acusado demonstrou nervosismo acentuado, chegando a tremer.
3. Se os elementos de prova carreados aos autos não apontam para o exercício de qualquer ato privativo da Polícia Militar do Distrito Federal, capaz de evidenciar invasão das atribuições ou usurpação de competências, repele-se a alegação de atuação irregular dos Policiais Militares vinculados à PMGO, que prestaram apoio à guarnição da PMDF.
4. Apurado que o réu, detentor de Certificado de Registro de Arma de Fogo e de posse da Guia de Tráfego, trazia em seu veículo arma de fogo municiada, cabia à Defesa demonstrar que o acusado se dirigia ao local de treinamento, instrução ou competição – o que não ocorreu. 4.1. Além de não reunir elementos suficientes à demonstração da sua narrativa, no sentido de que se dirigia ao clube de tiro na ocasião, as circunstâncias do caso concreto mitigam a tese defensiva, pois abordado enquanto fazia compras.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.